Tribunal: TJDFT
Processo: 0719650-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0719650-25.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASJ INCORPORACAO E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA AGRAVADO: THIAGO CESAR SILVA CAETANO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ASJ INCORPORAÇÃO E PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA (executada), contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília (Id. 17201607 - pp. 80/81) que, nos autos do Cumprimento de sentença (Processo n.o 0737403-26.2019.8.07.0001), rejeitou a impugnação apresentada pela parte executada, em razão dos cálculos apresentados pelo exequente observarem os parâmetros delineados no comando sentencial, e intimou as partes para que esclareçam a respeito do interesse de realização de prova pericial para avaliação do bem a ser adjudicado. Eis o teor da decisão: “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença em que o executado afirma estar incorreto o valor cobrado a título de multa moratória e de honorários sucumbenciais bem como que é necessária a compensação do valor referente ao imóvel adquirido e do realmente será recebido pelo credor. Na oportunidade, efetuou o depósito do valor que entende devido (R$ 86.168.43) e apontou como excesso de execução o montante de R$ 100.577,30. Em resposta, o credor rebateu os argumentos formulados na impugnação, manifestou-se pela ausência de excesso de execução e aceitou a compensação de créditos após o estabelecimento de critérios que determinem o valor de tabela dos imóveis. Encaminhados os autos à contadoria, esta suscitou dúvidas quanto aos índices utilizados pelo exequente, assim como quanto aos parâmetros para incidência de correção e juros bem como sobre a atualização do valor devido a título de honorários sucumbenciais. É o breve relatório. Decido. Conforme determinado na sentença, o executado foi condenado a entregar uma unidade imobiliária com, no mínimo, área privativa de 67,12m2 e total de 112m2, localizada no empreendimento One Ofice Residente Mall, bem como ao pagamento de multa moratória nos termos da cláusula 8a, desde 31/07/2014 até a efetiva entrega do imóvel ou até o limite do art. 412 CC, sendo que, para as parcelas vencidas, incorrerão juros legais de mora (1% a.m) e correção monetária desde a citação, por se tratar de obrigação contratual, e, para as parcelas vincendas, os juros de mora e correção monetária correm mensalmente, desde o dia 1o de cada mês. Em sede de apelação, a sentença foi mantida e os honorários majorados para o equivalente a 16% sobre o valor atualizado da causa. Os honorários receberam nova majoração em sede de Agravo em Recurso Especial, passando para 17% do valor da causa. Conforme cláusula II, parágrafo 1o do contrato firmado entre as partes, durante o período de construção da obra até o habite-se as parcelas seriam corrigidas pelo INCC. A atualização somente passaria a ser realizada pelo IGP-M da FGV após o habite-se. A sentença não invalidou o contrato. Ao contrário, noticiou que, durante o período de mora contratual, deverá ser aplicada multa de 0,5% do valor atualizado do contrato pelo IGPM-FGV até a efetiva entrega da unidade. Desse modo, entendo aplicável a cláusula contratual que determina a correção pelo INCC até a data do habite-se. Portanto, os últimos cálculos apresentados pelo exequente observaram os parâmetros delineados. Assim, o valor da multa contratual vencida (até a citação) e vincenda (após a citação), atualizado até 04/12/2019, é no montante de R$ 69.002,86 e R$ 135.015,96, respectivamente. No pertinente aos honorários advocatícios sucumbenciais, estes incidem sobre o valor da causa atualizado, ainda que não conste da sentença o termo "atualizado". Trata-se de mera atualização do valor da causa, decorrente da lei, de modo que não gera qualquer enriquecimento ilícito ao credor. Além disso, a correção dos honorários deve incidir desde o ajuizamento da ação (Súmula 14 do STJ). Assim, é correta a retificação realizada pelo credor na petição de ID 57668903, sendo devido, a título de honorários sucumbenciais, a quantia de R$ 45.144,24, atualizada até 04/12/2019. Por fim, quanto à compensação referente ao valor a ser pago e o crédito a ser recebido pelo executado pela entrega de unidade com tamanho maior da negociada via contrato, e considerando a informação de que a matrícula do imóvel foi averbada para retificação de sua metragem, intimem-se as partes para que esclareçam se possuem interesse na realização de prova pericial para avaliação do bem a ser adjudicado.” (Id. 17201607 - pp. 80/81) Em suas razões recursais (Id. 17201601 – pp. 1/21), a parte executada, ora agravante, relata que: a) “trata-se, em apertada síntese, de cumprimento de sentença, cujo dispositivo restou vazado nos seguintes termos, litteris: Isso posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS para: (i) tomar por ineficaz a notificação de resolução contratual enviada pelo requerido ao requerente; (ii) condenar o requerido a entregar ao requerente unidade imobiliária, com, no mínimo, área privativa de 67,12m2 e total de 112m2, localizada no empreendimento localizado no Condomínio One Ofice Residence Mall, Área Especial Lado Oeste, lotes 24 e 25, Setor Central, Gama, DF, (iii) condenar o requerido no pagamento de multa moratória nos termos da cláusula 8a, fl. 139, desde 31.7.2014, até a efetiva entrega de imóvel equivalente ao comprado pela requerente ou até o limite do art. 412, CC, sendo que, para as parcelas vencidas, incorrerão juros legais de mora (1% a.m.) e correção monetária desde a citação, por se tratar de obrigação contratual, e, para as parcelas vincendas, os juros de mora e correção monetária correm mensalmente, desde o dia 1o de cada mês. Declaro resolvido o mérito com base no art. 487, I, do CPC. Condeno a requerida em custas processuais e honorários advocatícios, esses que ora fixo esses que ora fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com base no art. 85, §2o, do CPC, considerando, para tanto, o grau de zelo dos profissionais envolvidos, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, bem como sua duração.” (pp. 3/4). Relata que, após interpor recurso de apelação em face do aludido dispositivo sentencial, e ter o pedido improvido com a consequente majoração dos honorários sucumbenciais para 16% (dezesseis por cento) sobre o valor atualizado da causa (Id. 17201605 - pp. 41/45 e Id. 17201606 - pp. 1/10), a recorrente interpôs Recurso Especial, que não foi conhecido (Id. 17201606 - pp 11/15), tendo a citada verba sucumbencial majoradoa para 17% (dezessete por cento) do valor da causa. Sustenta que há controvérsia a respeito do valor devido, sendo necessário o envio dos autos à Contadoria do Juízo, vez que, consoante manifestação técnica da Contadoria datada de 01/04/2020 (Id. 17201607 – pp. 46/47), os cálculos apresentados pela parte exequente/agravada não se encontram em conformidade com o decidido na ação de conhecimento. Alega que houve evidente violação ao artigo 524 do CPC. Defende a existência de erro no valor apontado como honorários advocatícios, tendo em conta que a parte exequente/agravada confunde o valor da causa com o valor do contrato. Aduz não ser devida a utilização da quantia base de cálculo dos honorários advocatícios o valor de R$ 576.788,59 (quinhentos e setenta e seis mil setecentos e oitenta e oito reais e cinquenta e nove centavos). Assevera que o exequente atualizou o valor da causa mesmo inexistindo determinação nesse sentido, tendo em vista que, consoante decisão proferida pelo Colendo STJ em sede de Recurso Especial, os honorários advocatícios foram fixados em 17% (dezessete por cento) do valor da causa (Id. 17201606 - pp 11/15). Enfatiza que os honorários devem ser fixados em R$ 40.006,18 (quarenta mil seis reais e dezoito centavos), ou seja, 17% (dezessete por cento) de R$ 235.330,47 (duzentos e trinta e cinco mil trezentos e trinta reais e quarenta e sete centavos). Nesses termos, requer a concessão de efeito ativo ao recurso, a fim de sobrestar a r. decisão agravada, e para que seja determinada a imediata remessa dos autos à Contadoria do Juízo. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada, de forma que seja confirmada a liminar, bem como que seja fixado o valor dos honorários advocatícios em R$ 40.006,18 (quarenta mil seis reais e dezoito centavos), ou seja, 17% (dezessete por cento) de R$ 235.330,47 (duzentos e trinta e cinco mil trezentos e trinta reais e quarenta e sete centavos). Preparo no Id. 17201602 e Id. 17201603. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir a antecipação da tutela ou efeito suspensivo à pretensão recursal é atribuída ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, estando tais provimentos condicionados à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo capazes de ensejar o deferimento da tutela de urgência em sede recursal. As questões levantadas pela executada/agravante devem ser avaliadas adequadamente, por ocasião do julgamento de mérito, observando-se a documentação juntada aos autos e, após o necessário contraditório, haja vista que, em uma análise sumária dos autos, nota-se que mesmo depois da manifestação técnica da Contadoria datada de 01/04/2020 (Id. 17201607 – pp. 46/47), na qual restou consignado que os cálculos apresentados pela parte exequente/agravada não se encontravam em conformidade com o decidido na ação de conhecimento, não houve, em tese, esclarecimento por parte do órgão técnico a respeito das impugnações apresentadas pelas partes no Id. 17201607 – pp. 50/62 e pp. 64/75, consoante infere-se da manifestação técnica datada de 27/05/2020 (Id. 17201607 – p. 78). Ademais, o risco de dano está presente, pois, em consulta aos autos principais, observo que, após o juízo singular intimar os litigantes para se manifestarem a respeito do interesse na realização de prova pericial, consoante a r. decisão recorrida, ambas as partes já informaram a pretensão em produzir prova pericial (Id. 66007006 – p. 1 e Id. 66108408 – p. 1 ambos dos autos principais). Dessa forma, a continuidade do andamento processual, sem o enfrentamento das questões impugnadas, tem o condão de gerar tumulto no feito originário, o que justifica uma intervenção imediata deste órgão julgador. Diante destas considerações, DEFIRO a medida liminar tão somente para sobrestar o andamento dos autos de origem até o julgamento do mérito deste Agravo de Instrumento, momento em que o colegiado irá analisar com maior profundidade os argumentos lançados neste recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília/DF, 30 de junho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora